Tribunal: TJES
Processo: 0001970-51.2021.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Furto
Data de julgamento: 2024-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001970-51.2021.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JORGINEI JADSON STANLEI TAVARES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0001970-51.2021.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JORGINEI JADSON STANLEI TAVARES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

PENAL. PROCESSO PENAL. ARTIGO 155, §1º, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO. PENA-BASE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. REGIME INICIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Analisando-se os elementos probatórios colacionados aos autos, restou devidamente comprovado que o acusado praticou o crime previsto pelo artigo 155, §1º, do Código Penal, em sua modalidade tentada, de modo que não merece ser acolhido o pleito da defesa.
2.
O fato do apelante possuir passagens policiais e responder a outras ações penais não são suficientes para desabonar a sua personalidade, considerando que é tecnicamente primário. Nesse sentido, a Súmula nº 444, do STJ: é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena base. (TJES; RNCr 0015960-28.2019.8.08.0035; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Publ. 14/03/2024).
3.

Incidiu corretamente a causa de diminuição prevista pelo artigo 14, inciso II, do Código Penal, na fração de 1/3, uma vez que o acusado foi interrompido já na iminência de consumar o delito, pois já havia separado os bens que pretendia subtrair e que estava prestes a fazê-lo.

4.

Considerando-se que a pena definitiva foi fixada em valor inferior a 04 (quatro) anos, deve ser estabelecido o regime inicial semiaberto de cumprimento de pena, uma vez considerada a reincidência do acusado, conforme artigo 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal.

5.
Recurso parcialmente provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA
Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0001970-51.2021.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JORGINEI JADSON STANLEI TAVARES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Como visto, trata-se de apelação interposta por
Jorginei Jadson Stanlei Tavares
,
em razão de sentença que considerou o acusado como incurso nas sanções do

artigo 155, §1, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal
,
condenando-o à pena de
02 (dois) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa,

a ser cumprida em regime inicial

fechado.

Em sede de apelação, requer a defesa, somente, a
absolvição

do acusado a revisão da
dosimetria

da pena.

De acordo com a denúncia:

[...] Consta do Inquérito Policial em epígrafe, que serve de base à presente, que no dia 07/08/2021, por volta das 21h40, na Rua Rio Novo do Sul, no bairro Arlindo Angelo Villaschi., o denunciado tentou subtrair para si, coisa alheia móvel, consistente em objetos do veículo Caminhão Trator Ford Cargo, de placa PPJ 2459 e tanque acoplado placa OZMOJO 1, pertencente a Rafael Juvenal Corrêa, quando estava estacionado na Rua Rio Novo.

Consta nos autos que os policiais militares estavam se deslocando para atender uma ocorrência no bairro Nova Bethânia quando passavam pela rua Rio Novo e a vítima pediu socorro à viatura, quando, ainda, tentava imobilizar o denunciado.

Ato contínuo, a guarnição parou e procedeu a abordagem às pessoas envolvidas e nada de ilícito foi encontrado. Sendo afirmado pela vítima que, ao abrir seu caminhão, que estava estacionado na rua, se deparou com o denunciado dentro da cabine com ela toda revirada. Alegou, ainda, que o denunciado estava de posse de uma faca. Ao tentar tirá-lo da cabine entrou em luta corporal com ele, ocasião em que a viatura passou no local e forneceu ajuda.

Assim, a materialidade e autoria evidenciadas pelo Boletim Unificado n° 45590659, Auto de Apreensão n.° 404.3.24680/2021, além das declarações constantes dos autos. [...]

Assim,
quanto ao pleito absolutório
, sem razão a defesa.

Verifico, inicialmente, que
materialidade

e
autoria

restaram devidamente comprovadas mediante boletim unificado (folhas 11/14), auto de apreensão (folha 28), registro de objeto apreendido (folha 55), bem como pelas declarações prestadas em sede de inquérito policial e em Juízo, restando hígida a condenação.

Em sede extrajudicial (folha 21), o acusado afirmou o seguinte:

[...] Que encontrou a carreta com o vidro quebrado, então decidiu entrar dentro dele para apenas “ver como é por dentro”; que nega que tenha quebrado o vidro do caminhão; que nega que tinha a intenção de subtrair a carreta ou os objetos que haviam dentro dela; que confirma que estava com uma faca, mas nega que tenha ameaçado a vítima com ela; que tem passagem por furto;
que possui lesões em decorrência de uma luta que teve com a vítima
. [...]

Entretanto, em Juízo (mídia anexa aos autos digitais), o acusado alterou sua versão dos fatos, ocasião em que afirmou o seguinte:

[...]
que não entrou em luta corporal
[...] que estava passando no local, quando viu a carreta com o vidro quebrado; que estava fora de si e quis entrar para ver como era o caminhão; que o dono chegou e pegou o interrogando lá dentro [...]

A vítima, por outro lado, apresentou versão que corrobora para a comprovação da veracidade dos fatos narrados na denúncia:

[...] que costuma estacionar o caminhão sempre no mesmo lugar; que a rua onde estaciona é bem movimentada; que em frente ao local, havia um galpão em obras; que solicitaram que estacionasse em outro local pela obra; que o depoente o fez, e acabou parando o caminhão na mesma rua, no entanto, mais distante; que por volta das 16h, o rapaz da obra ligou dizendo que poderia estacionar o caminhão no mesmo local, novamente; que o depoente disse que mais tarde colocaria, por volta das 19h; que foi ao shopping com a esposa e filha e
por volta das 20:30h foi estacionar o caminhão; que quando abriu a porta do caminhão, se deparou com o acusado dentro do veículo, escondido, com uma faca na mão
; que seu caminhão tem geladeira, televisão e outros objetos e
o acusado já havia juntado tudo na porta do carona, mas não conseguiu descer; que o acusado veio com a faca na mão e entraram em luta corporal
; que nesse intervalo, veio a viatura, que os abordou; que o 'depoente não chegou a acionar a polícia; que posteriormente constatou que o acusado quebrou os vidros do banco do carona para adentrar no caminhão;
que o acusado estava totalmente lúcido naquele momento
. [...]

Ademais, importante destacar o que foi dito por Maxsoel Martins Pegoretti, policial militar que atendeu a ocorrência, em Juízo (mídia anexa aos autos digitais):

[...] que estavam indo atender uma outra ocorrência na região de Bethânia de homens armados; que no trajeto, visualizaram a vítima deste processo, tentando imobilizar o acusado; que deram voz de abordagem aos dois e os revistaram; que não se recorda se o acusado aparentava ter usado drogas ou bebida alcoólica; que a vítima acusava o acusado de ter quebrado o vidro do caminhão e que estava no interior de seu veículo; que o acusado disse que não quebrou o vidro para ingressar no caminhão, mas sim, que a porta do veículo estava aberta;
que constataram que haviam objetos pessoais da vítima espalhados no interior do caminhão; que constataram que dois vidros do caminhão foram quebrados, e registraram isso em fotos e na ocorrência; que o caminhão estava completamente revirado
. [...]

Assim, analisando-se os elementos probatórios colacionados aos autos, restou devidamente comprovado que o acusado praticou o crime previsto pelo artigo 155, §1º, do Código Penal, em sua modalidade tentada, de modo que não merece ser acolhido o pleito da defesa.

Quanto ao pedido de revisão da dosimetria da pena
, tem parcial razão a defesa.

Verifico que o Magistrado de primeiro grau, ao analisar as circunstâncias previstas pelo artigo 59, do Código Penal, considerou como desfavorável ao acusado somente a sua
personalidade
, motivo pelo qual fixou a pena-base em 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão.

Entretanto, verifico que o julgador utilizou-se de justificativa inadequada para exasperar a pena do acusado, uma vez que a existência de ações penais em curso não configura fundamentação plausível para considerar tal circunstância como negativa.

Nesse sentido, a doutrina, o Superior Tribunal de Justiça e a presente Corte já se manifestaram:

1-
Refere-se ao seu caráter como pessoa humana. Serve para demonstrar a índole do agente, seu temperamento. São os casos de sensibilidade, controle emocional, predisposição agressiva, discussões antecipadas, atitudes precipitadas, dentre outras. (SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória – Teoria e Prática. 8. ed. Salvador: Juspodivm, 2013. p. 130)

2-
Quanto à personalidade do agente, a mensuração negativa da referida moduladora "'deve ser aferida a partir de uma análise pormenorizada, com base em elementos concretos extraídos dos autos [...] (HC 472.654/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/2/2019, DJe 11/3/2019)" (REsp n. 1.794.854/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 23/6/2021, DJe de 1/7/2021.)

3-
[...] De igual sorte, o fato do apelante possuir passagens policiais e responder a outras ações penais não são suficientes para desabonar a sua personalidade, considerando que é tecnicamente primário. Nesse sentido, a Súmula nº 444, do STJ: é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena base. (TJES; RNCr 0015960-28.2019.8.08.0035; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Publ. 14/03/2024)

Assim, neutralizo a circunstância supracitada e fixo a
pena-base
do acusado em
01 (um) ano de reclusão.

Inexistem atenuantes.

Incidiu, contudo, a agravante da reincidência, uma vez que o acusado possui sentença penal condenatória transitada em julgado, referente aos autos de n. 0160254-96.2018.8.13.0027, motivo pelo qual aumento a pena em 1/6, de modo que resta a reprimenda fixada em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão.

Destaco que, apesar de o Magistrado de primeiro grau ter condenado o acusado pela prática do crime de furto majorado, deixou de aplicar-lhe a causa de aumento prevista pelo artigo 155, §1º, do Código Penal. Assim, ante a inexistência de recurso interposto pela acusação, também deixo de aplicá-la, a fim de evitar a ocorrência de
reformatio in pejus
.

Incidiu corretamente a causa de diminuição prevista pelo artigo 14, inciso II, do Código Penal, uma vez que o acusado foi interrompido já na iminência de consumar o delito, pois já havia separado os bens que pretendia subtrair e que estava prestes a fazê-lo. Assim, mantenho a aplicação da fração de 1/3, de modo que resta a pena
definitiva
fixada em 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa.

Fixo o regime inicial
semiaberto
de cumprimento de pena, uma vez considerada a reincidência do acusado, conforme artigo 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal.

Pelo exposto, na esteira da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso, para, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
a fim de redimensionar a pena definitiva, firmando-a em 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa e fixar o regime inicial semiaberto de cumprimento de pena em razão da reincidência do agente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator.